Tribunal: TJMT
Processo: 1022314-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos, etc.
Na origem, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL interposto por FABIANO ALVEZ ZANARDO e OUTROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos.
Os impetrantes, servidores do Estado de Mato Grosso, policiais integrantes da Polícia Militar, pretendem garantir a alíquota de 9,5% (nove e meio por cento) no recolhimento da Previdência Social. Alegaram que o impetrado lhe está a exigir 14% (quatorze por cento), afirmando que este aumento abusivo e ilegal está a tisnar-lhe direito líquido e certo e, desta forma utilizaram do mandado de segurança que foi distribuído perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, cabendo a relatoria ao eminente Desembargador LUIS CARLOS DA COSTA e cuja liminar pretendida foi negada por àquela colenda turma julgadora.
Sustentaram, em síntese, que o desconto de 14% (quatorze por cento) na previdência social dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e dos pensionistas afronta ao quanto estabelecido na Lei Federal 13.954/2019 e Lei Complementar 654/020, § 7o, e sendo a verba afetada de ilegalidade e seu caráter de cunho alimentar. Neste viés, em relação ao Mérito do Mandado de Segurança pretendeu o reconhecimento da ilegalidade do desconto de 14% (quatorze por cento), a título de alíquota do sistema de proteção social dos militares estaduais, por afrontar a Lei Federal n.13954/2019, artigo 24-C, 22, inciso XXI e art. 24, inciso XI, da CF, reconhecendo o direito dos impetrantes previsto no artigo 24-C do Decreto Federal n. 6.69/69 e artigo 24 da Lei Federal no 13954/2019 e §7o do art. 2o da Lei Complementar Estadual 654/2020, obrigando ao Estado de Mato Grosso, o desconto previdenciário de tão somente 9,5% (nove e meio por cento).
Em face do exposto, submetido o julgamento do Mandado de Segurança junto a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, foi acolhida a questão pertinente a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o, § 7o, da Lei Complementar 654, de 19 de fevereiro de 2020. De consequência, este feito subiu a este colendo Órgão Especial que, à luz do prescrito pelo inciso II, do artigo 949, do Código de Processo Civil deve incidir sobre o tema (incidenter tantum).
Pois bem.
Conferindo os autos, temos que o parecer ministerial, de lavra do ilustre procurador JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (ID-75269054), é cirúrgico em relação ao desprovimento do MS. (seria improcedência já que se trata de feito originário deste sodalício).
Entretanto, depara-se que a colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, entendeu que a questão de inconstitucionalidade ao § 2o, do art. 7, da Lei Complementar 654/2020 para fins de delinear norte jurídico para apreciação do mandado de segurança em questão, deveria ser apreciada, em primeiro plano, pelo egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Cumpriu exatamente o prescrito no art. 949, inciso II, do Código de Processo Civil.
Contudo, em que pese a competência para decidir a respeito desta situação (inconstitucionalidade difusa), verifico que a decisão que assim determinou a remessa dos autos para o Órgão Especial, não atentou ao que está prescrito no artigo 948 do Código de Processo Civil. Indispensável, antes, que o Ministério Público, no caso, a Procuradoria Geral de Justiça, deveria ser ouvido a respeito da pretensão de encaminhamento do feito.
Desta forma, chamando o feito à ordem, suspendo, por ora, a apreciação deste incidente de inconstitucionalidade (difuso) e, por consequência, antes de assim proceder, determino que estes autos sejam endereçados à PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO para que seja emitido o necessário parecer a respeito da questão.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =